Tribunal: STJ
Processo: 0492266-10.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1060309 - SP(2025/0492266-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JOEZER RAMOS DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: FÁBIO ABDO PERONI - SP219334
ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA - SP409626
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FURTO
QUALIFICADO
EM
CONTINUIDADE DELITIVA. MULTIRREINCIDÊNCIA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO

REGIMENTAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fulcro
O recurso.
no
XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu de
art. 34,
habeas corpus impetrado em favor de pessoa denunciada pela suposta prática dos
crimes tipificados nos arts. 155, § 4o, II e IV, e 155, § 4o, I, II e IV, na forma do art. 71,
do Código Penal, mantendo a prisão preventiva decretada a partir de flagrante
convertido.
2.
Defesa sustenta ausência dos requisitos do
do
Fato relevante e pedido.
art. 312
Código de Processo Penal, aponta desproporcionalidade da prisão por se tratar de
crime cometido sem violência ou grave ameaça, alega inexistência de
contemporaneidade e defende a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no
do CPP, postulando a revogação da prisão preventiva ou,
art. 319
subsidiariamente, sua substituição por tais medidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva, decretada e
mantida em desfavor do agravante por furto qualificado em continuidade delitiva,
atende, de forma concreta e devidamente fundamentada, aos requisitos do
do
art. 312
CPP (garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei
penal), mormente à luz da multirreincidência e das circunstâncias pessoais e fáticas
descritas nos autos.
Documento eletrônico VDA56333064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:10
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 21158b3c-b1a2-4b65-8408-27e2495b9b42

4. Há, ainda, quatro questões específicas em discussão: (i) saber se a gravidade
concreta das condutas, inclusive furtos qualificados de armas de fogo, e a
multirreincidência legitimam a prisão preventiva para garantia da ordem pública; (ii)
saber se há risco concreto à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei
penal, em razão da ausência de endereço certo e da suspeita de envolvimento em
diversos furtos residenciais; (iii) saber se as medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no
do CPP, mostram-se adequadas e suficientes no caso concreto;
art. 319
e (iv) saber se a ausência de violência ou grave ameaça e a alegada falta de
contemporaneidade tornam a prisão preventiva desproporcional ou ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A impetração originária configura habeas corpus substitutivo de recurso próprio,
hipótese em que, em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, o writ não deve ser conhecido, sem prejuízo da análise da
existência de eventual constrangimento ilegal para fins de concessão de ordem de
ofício.
6. A decisão que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva encontra-
se concretamente fundamentada, indicando prova da materialidade e indícios
suficientes de autoria, o histórico de multirreincidência (inclusive específica) do
agravante em crimes patrimoniais e o fato de o delito imputado envolver furtos
qualificados de armas de fogo, elementos que evidenciam o fumus comissi delicti e o
periculum libertatis para garantia da ordem pública.
7. A custódia preventiva também se mostra necessária para a conveniência da
instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a suspeita
de envolvimento do agravante em diversos furtos residenciais na região, bem como o
fato de não ter sabido declinar endereço certo em interrogatório, circunstâncias que
revelam risco concreto de evasão e dificuldade de localização.
8. A multirreincidência e a habitualidade criminosa, demonstradas pela certidão de
antecedentes criminais, afastam a alegação de que os fatos constituam episódio
isolado, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) se
mostram inadequadas e insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva e para
acautelar a ordem pública.
9. O fato de se tratar de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça não impede
a decretação e manutenção da prisão preventiva quando preenchidos os requisitos
legais, nem configura desproporcionalidade na fase processual, assim como eventuais
condições pessoais favoráveis não bastam para afastar a medida extrema diante da
gravidade concreta das condutas, da multirreincidência e do risco de reiteração,
inexistindo ilegalidade apta a justificar a reforma da decisão agravada.
10. A alegação de ausência de contemporaneidade não foi debatida no acórdão
impugnado, o que impede a análise da questão por esta Corte, sob pena de indevida
supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido e desprovido, mantendo-
se o não conhecimento do habeas corpus e a prisão preventiva do agravante.
Tese de julgamento:
1. A multirreincidência e a habitualidade criminosa em crimes patrimoniais,
especialmente furtos qualificados de armas de fogo, configuram periculum libertatis
suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva, em garantia da ordem
pública.
2. A ausência de endereço certo, aliada à suspeita de envolvimento em diversos furtos
residenciais, legitima a prisão preventiva para a conveniência da instrução criminal e
para assegurar a aplicação da lei penal.
3. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no
do CPP mostram-se
art. 319
inadequadas e insuficientes quando demonstrado, com base em dados concretos, o
risco de reiteração delitiva e a necessidade de preservação da ordem pública.
4. A inexistência de violência ou grave ameaça e a existência de condições pessoais
favoráveis não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes os requisitos
dos arts. 312 e 313 do CPP e adequadamente fundamentada a medida.
Documento eletrônico VDA56333064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:10
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 21158b3c-b1a2-4b65-8408-27e2495b9b42

5. A alegação de ausência de contemporaneidade não foi debatida pelo Tribunal
,
a quo
o que impede a análise da questão por esta Corte, sob pena de indevida supressão de
instância.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
I e II; CPP,
CPP,
II; CP,
§ 4o, I,
art. 312;
art. 313,
art. 319;
art. 282,
art. 155,
II e IV; CP,
RISTJ,
XX.
art. 71;
art. 34,
Jurisprudência relevante citada:
Não indicada no acórdão, à exceção de precedentes transcritos em citações de outros
julgados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/04/2026
29/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56333064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:10
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 21158b3c-b1a2-4b65-8408-27e2495b9b42

AgRg no HABEAS CORPUS No 1060309 - SP(2025/0492266-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JOEZER RAMOS DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: FÁBIO ABDO PERONI - SP219334
ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA - SP409626
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FURTO
QUALIFICADO
EM
CONTINUIDADE DELITIVA. MULTIRREINCIDÊNCIA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO

REGIMENTAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fulcro
O recurso.
no
XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu de
art. 34,
habeas corpus impetrado em favor de pessoa denunciada pela suposta prática dos
crimes tipificados nos arts. 155, § 4o, II e IV, e 155, § 4o, I, II e IV, na forma do art. 71,
do Código Penal, mantendo a prisão preventiva decretada a partir de flagrante
convertido.
2.
Defesa sustenta ausência dos requisitos do
do
Fato relevante e pedido.
art. 312
Código de Processo Penal, aponta desproporcionalidade da prisão por se tratar de
crime cometido sem violência ou grave ameaça, alega inexistência de
contemporaneidade e defende a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no
do CPP, postulando a revogação da prisão preventiva ou,
art. 319
subsidiariamente, sua substituição por tais medidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55991752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:18
Código de Controle do Documento: 274f15e5-33c4-4e9f-bc3d-db48ae44d3a4

3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva, decretada e
mantida em desfavor do agravante por furto qualificado em continuidade delitiva,
atende, de forma concreta e devidamente fundamentada, aos requisitos do
do
art. 312
CPP (garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei
penal), mormente à luz da multirreincidência e das circunstâncias pessoais e fáticas
descritas nos autos.
4. Há, ainda, quatro questões específicas em discussão: (i) saber se a gravidade
concreta das condutas, inclusive furtos qualificados de armas de fogo, e a
multirreincidência legitimam a prisão preventiva para garantia da ordem pública; (ii)
saber se há risco concreto à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei
penal, em razão da ausência de endereço certo e da suspeita de envolvimento em
diversos furtos residenciais; (iii) saber se as medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no
do CPP, mostram-se adequadas e suficientes no caso concreto;
art. 319
e (iv) saber se a ausência de violência ou grave ameaça e a alegada falta de
contemporaneidade tornam a prisão preventiva desproporcional ou ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A impetração originária configura habeas corpus substitutivo de recurso próprio,
hipótese em que, em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, o writ não deve ser conhecido, sem prejuízo da análise da
existência de eventual constrangimento ilegal para fins de concessão de ordem de
ofício.
6. A decisão que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva encontra-
se concretamente fundamentada, indicando prova da materialidade e indícios
suficientes de autoria, o histórico de multirreincidência (inclusive específica) do
agravante em crimes patrimoniais e o fato de o delito imputado envolver furtos
qualificados de armas de fogo, elementos que evidenciam o fumus comissi delicti e o
periculum libertatis para garantia da ordem pública.
7. A custódia preventiva também se mostra necessária para a conveniência da
instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a suspeita
de envolvimento do agravante em diversos furtos residenciais na região, bem como o
fato de não ter sabido declinar endereço certo em interrogatório, circunstâncias que
revelam risco concreto de evasão e dificuldade de localização.
8. A multirreincidência e a habitualidade criminosa, demonstradas pela certidão de
antecedentes criminais, afastam a alegação de que os fatos constituam episódio
isolado, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) se
mostram inadequadas e insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva e para
acautelar a ordem pública.
9. O fato de se tratar de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça não impede
a decretação e manutenção da prisão preventiva quando preenchidos os requisitos
Documento eletrônico VDA55991752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:18
Código de Controle do Documento: 274f15e5-33c4-4e9f-bc3d-db48ae44d3a4

legais, nem configura desproporcionalidade na fase processual, assim como eventuais
condições pessoais favoráveis não bastam para afastar a medida extrema diante da
gravidade concreta das condutas, da multirreincidência e do risco de reiteração,
inexistindo ilegalidade apta a justificar a reforma da decisão agravada.
10. A alegação de ausência de contemporaneidade não foi debatida no acórdão
impugnado, o que impede a análise da questão por esta Corte, sob pena de indevida
supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido e desprovido, mantendo-
se o não conhecimento do habeas corpus e a prisão preventiva do agravante.
Tese de julgamento:
1. A multirreincidência e a habitualidade criminosa em crimes patrimoniais,
especialmente furtos qualificados de armas de fogo, configuram periculum libertatis
suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva, em garantia da ordem
pública.
2. A ausência de endereço certo, aliada à suspeita de envolvimento em diversos furtos
residenciais, legitima a prisão preventiva para a conveniência da instrução criminal e
para assegurar a aplicação da lei penal.
3. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no
do CPP mostram-se
art. 319
inadequadas e insuficientes quando demonstrado, com base em dados concretos, o
risco de reiteração delitiva e a necessidade de preservação da ordem pública.
4. A inexistência de violência ou grave ameaça e a existência de condições pessoais
favoráveis não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes os requisitos
dos arts. 312 e 313 do CPP e adequadamente fundamentada a medida.
5. A alegação de ausência de contemporaneidade não foi debatida pelo Tribunal
,
a quo
o que impede a análise da questão por esta Corte, sob pena de indevida supressão de
instância.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
I e II; CPP,
CPP,
II; CP,
§ 4o, I,
art. 312;
art. 313,
art. 319;
art. 282,
art. 155,
II e IV; CP,
RISTJ,
XX.
art. 71;
art. 34,
Jurisprudência relevante citada:
Não indicada no acórdão, à exceção de precedentes transcritos em citações de outros
julgados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55991752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:18
Código de Controle do Documento: 274f15e5-33c4-4e9f-bc3d-db48ae44d3a4

Trata-se de agravo regimental interposto por JOEZER RAMOS DOS SANTOS
contra decisão monocrática que, com fulcro no
XX, do Regimento Interno do
art. 34,
Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do
e, assim, manteve
habeas corpus
a prisão preventiva do agravante, denunciado pela suposta prática dos crimes
tipificados nos arts. 155, § 4o, II e IV, e 155, § 4o, I, II e IV, na forma do do art. 71,
Código Penal – CP.
O agravante alega a ausência de requisitos para a prisão preventiva, que é
desproporcional uma vez que se trata de crime cometido sem violência ou grave
ameaça à pessoa.
Sustenta a suficiência das medidas cautelares previstas no
do CPP.
art. 319
Adiciona que a prisão é a
e não pode ser decretada de forma
ultima ratio
automática, bem como que, 'mesmo em casos de reincidência, a prisão pode ser
desproporcional se as circunstâncias do delito não revelarem gravidade expressiva'.
Argumenta sobre a ausência de contemporaneidade.
Ao final, requer: 'a) O conhecimento e provimento do presente Agravo
Regimental para, reconsiderando a decisão monocrática, conceder a ordem de Habeas
Corpus, revogando-se a prisão preventiva do Agravante; b) Subsidiariamente, caso
não seja este o entendimento, que a prisão preventiva seja substituída por medidas
cautelares diversas, previstas no
do Código de Processo Penal, por serem
art. 319
adequadas e suficientes ao caso concreto'.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental deve ser conhecido, uma vez que foram preenchidos os
pressupostos de admissibilidade recursal, dentre eles, a tempestividade.
Ocorre que as razões trazidas pela defesa em agravo regimental não foram
capazes de ensejar a reforma da decisão agravada, devendo ser esta mantida por
seus próprios fundamentos,
:
in verbis

"Trata-se de
, com pedido liminar,
habeas corpus
impetrado em benefício de JOEZER RAMOS DOS
SANTOS, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento do
Criminal n.
Habeas Corpus
2346805-30.2025.8.26.0000.
Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em
flagrante em
posteriormente convertido em
6/10/2025,
prisão preventiva, e denunciado pela suposta prática dos
crimes tipificados nos arts. 155, § 4o, II e IV, e 155, § 4o, I,
II e IV, na forma do
do Código Penal – CP.
art. 71,
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus
perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem nos
termos do acórdão que restou assim ementado (fl. 478):

Documento eletrônico VDA55991752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:18
Código de Controle do Documento: 274f15e5-33c4-4e9f-bc3d-db48ae44d3a4

“Habeas corpus - Furtos qualificados - Insurgência contra
decisão que homologou o flagrante e decretou a prisão
preventiva - Inexistência de ilegalidade manifesta - Risco
indiscutível à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação
da lei penal - Prisão cautelar necessária - Paciente
multirreincidente específico - Gravidade concreta dos delitos -
Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes -
Precedentes - Decisão judicial bastante fundamentada e
amparada em dados concretos do processo - Inexistência de
abuso de autoridade ou ilegalidade manifesta - Ordem
denegada.”

No presente writ, a defesa sustenta que não estão
presentes os requisitos estabelecidos no
do
art. 312
Código de Processo Penal - CPP para a decretação da
prisão preventiva.
Assevera
a
inidoneidade
dos
fundamentos
adotados para a segregação cautelar, afirmando que não
há prova concreta de que a liberdade do paciente
represente risco à ordem pública, à conveniência da
instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Defende a suficiência de medidas cautelares
diversas da prisão, previstas no
do CPP.
art. 319
Requer, em liminar e no mérito, a concessão da
ordem para que seja revogada a prisão preventiva, com ou
sem aplicação de medidas cautelares diversas.
A liminar foi indeferida (fls.
). As
484/485
informações foram prestadas (fls.
e
). O
488/494
498/511
Ministério
Público
Federal
ofereceu
parecer
pela
denegação da ordem (fls.
).
515/518
É o relatório. Decido.
Diante da hipótese de
substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, a impetração sequer deveria ser
conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, considerando as alegações expostas na
inicial, razoável o processamento do feito para verificar a
existência de eventual constrangimento ilegal que justifique
a concessão da ordem de ofício.
Como visto, a controvérsia cinge-se à decretação (e
posterior manutenção) da prisão preventiva do ora
paciente.
O Tribunal de origem, ao afastar a pretensão
liberatória defensiva, apresentou a seguinte motivação:

“(...) É dos autos que o Paciente foi preso em flagrante e
posteriormente denunciado como incurso no artigo 155, §4o,
incisos II e IV e no artigo 155, §4o, incisos I, II e IV, na forma do
artigo 71, todos do Código Penal, porquanto, em tese, em 6 de
outubro de 2025, em horário incerto, porém no período da tarde,
na Rua Gabriel Gonzales, no 875, Centro, Santa Albertina, na
Cidade e Comarca de Jales, agindo com unidade de desígnios
com dois outros indivíduos, e mediante escalada, subtraiu, para
eles, 1 revólver marca Taurus, no 704797, calibre .32, sem
munições, avaliado em R$ 3.000,00 e pertencente à vítima J. C.
B. F.; em 6 de outubro de 2025, em horário incerto, porém no
período da tarde, na Rua Gabriel Gonzales, no 875, Centro,
Santa Albertina, na Cidade e Comarca de Jales, agindo com
unidade de desígnios com dois outros indivíduos, mediante
escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu, para eles, 1
Documento eletrônico VDA55991752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:18
Código de Controle do Documento: 274f15e5-33c4-4e9f-bc3d-db48ae44d3a4

pistola, marca Glock, registro no BWPD174, calibre 9mm, com 4
carregadores e 3 munições, avaliada em R$ 10.000,00 e
pertencente à Polícia Civil do Estado de São Paulo, bem como
1 anel de ouro, com pedra de rubi, 1 colar de ouro, com nome
“Thais”, 1 tornozeleira de ouro, com um pingente de sol, 2
brincos de ouro em argola e várias outras semijoias,
pertencentes à vítima Thais Fernanda Pondian, escrivã de
polícia.
O flagrante foi homologado, sendo decretada a prisão
preventiva do Paciente, pelo que, alegam os impetrantes estar
ele sofrendo constrangimento ilegal.
E, da análise dos autos, verifica-se que, ao contrário do que
afirma o impetrante, o juízo a quo bem fundamentou a decisão
que decretou a prisão preventiva (fls.
), apontando a
123/126
existência de prova da materialidade e indícios suficientes de
autoria, bem como o histórico de Joezer, tendo ressaltado que:
“A custódia cautelar mostra-se imprescindível para a
conveniência da instrução criminal, diante da suspeita de que o
autuado está envolvido em diversos furtos residenciais
ocorridos na região. Verifica-se, ainda, que o investigado
Joezer, em interrogatório, não soube declinar endereço certo,
embora tenha afirmado residir no local há aproximadamente
seis meses, o que evidencia risco concreto de evasão e
dificuldade de localização. Outrossim, Joezer disse que já
respondeu por tráfico de drogas, assalto e furto, versão que
pode ser confirmada pela folha de antecedentes de folhas 80/89
”.
Portanto, em que pese o delito imputado à Paciente não tenha
sido praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa,
verdade é que o juízo a quo bem justificou a sua decisão e a
necessidade da segregação cautelar.
Com efeito, consoante consta na certidão de fls. 106/116,
Joezer é multirreincidente, inclusive na forma específica, a
reforçar, com a nova conduta delitiva, a necessidade da sua
custódia preventiva, a fim de se garantir a ordem pública e
afastar, por completo, a arguição de ausência de
fundamentação na decisão aqui atacada. (...)
Como se vê, estão presentes os requisitos do artigo 312, caput,
do Código de Processo Penal. Outrossim, os delitos imputados
ao Paciente têm pena máxima superior a quatro anos e, ainda,
ele ostenta condenações transitadas por crimes dolosos,
estando presentes, também, os requisitos do artigo 313, incisos
I e II, do Código de Processo Penal.
Assim, ante a evidente e adequada motivação inserida na
decisão a quo, não se verifica, tampouco, afronta ao princípio
da presunção de inocência, uma vez que não há qualquer
vedação legal na restrição da liberdade do indivíduo, desde que
preenchidos os requisitos legais, como no presente caso. (...)
Outrossim, ante as circunstâncias dos fatos e pessoais do
Paciente, aliadas à gravidade concreta do delito (repita-se:
furtos qualificados de armas de fogo), tem-se que as medidas
cautelares alternativas à prisão preventiva não se aplicam neste
caso, uma vez que não se mostram proporcionais e, tampouco,
suficientes.
Portanto, a decisão que decretou a segregação cautelar do
Paciente foi devidamente motivada e fundamentada pelo juízo
de origem, não havendo qualquer vedação legal na restrição da
sua liberdade, visto que preenchidos os requisitos legais para a
prisão preventiva.
Documento eletrônico VDA55991752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:18
Código de Controle do Documento: 274f15e5-33c4-4e9f-bc3d-db48ae44d3a4

Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGA-SE A ORDEM”. (fls.
) (grifos nossos).
477/481

Em vista da natureza excepcional da prisão
preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua
imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e
com base em dados concretos, o preenchimento dos
pressupostos e requisitos previstos no
do Código
art. 312
de Processo Penal - CPP.
Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada
apenas quando não for possível a aplicação de medida
cautelar diversa, nos termos previstos no
do CPP
art. 319
A prisão preventiva, por sua natureza cautelar, visa
garantir o resultado útil e prático do processo, ou seja,
eficácia do provimento jurisdicional.
Para sua decretação e manutenção é imperiosa a
presença dos requisitos essenciais consistentes no fumus
e no
.
comissi delicti
periculum libertatis
O
refere-se à prova da
fumus comissi delicti
existência do crime e aos indícios suficientes de autoria. Já
o
se traduz no risco que a liberdade do
periculum libertatis
indivíduo pode representar para a ordem pública, a
instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos estritos
termos do
do CPP.
art. 312
O
pode ser extraído do auto
fumus comissi delicti
de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência e
demais peças que o instruem.
O
reside no
e no
periculum in mora
modus operandi
fundado receio de reiteração delitiva. Isto porque, versa o
feito sobre furto qualificado de armas de fogo, associado
ao fato de se tratar de paciente multirreincidente; o que
coloca a ordem pública em desassossego e implica na
imperiosidade da prisão preventiva.
Logo, a cautelar mais gravosa, no caso em tela, é
necessária para evitar a prática de novos crimes, ou seja,
a prisão cautelar na modalidade preventiva, no caso
específico dos autos, assume o caráter de prevenção
especial.
Ante as anotações na certidão de antecedentes
criminais, o que se tem, em sede de juízo de cognição não
exauriente, é que os crimes telados não são um fato
isolado na vida do paciente, o que evidencia o risco
concreto de reiteração delitiva e a necessidade de
acautelar a ordem pública. Presente, portanto, o requisito
da habitualidade criminosa a justificar a medida mais
gravosa.
Sobre a temática, cito os precedentes desta Corte
Superior de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
.
FURTO QUALIFICADO PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA FUTURA ASPLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU
QUE FORA BENEFICIADO COM A LIBERDADE PROVISÓRIA
E DESCUMPRIU AS REGRAS ESTABELECIDAS. RÉU
EVADIDO. REVELIA DECRETADA. RISCO CONCRETO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. HABITUABILIDADE CRIMINOSA.
AGRAVO DESPROVIDO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
1.A prisão preventiva, nos termos do
do CPP, poderá
art. 312
ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal ou para
Documento eletrônico VDA55991752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:18
Código de Controle do Documento: 274f15e5-33c4-4e9f-bc3d-db48ae44d3a4

assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova
da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. No caso, o decreto preventivo encontra fundamento na
necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, na medida
em que o agravante, beneficiado com a liberdade provisória,
descumpriu as condições estabelecidas, o que ensejou a
decretação da revelia e a imposição da medida constritiva de
liberdade ora questionada, tendo permanecido foragido até o
cumprimento da ordem de prisão. Nesse contexto, resta clara a
presença de fundamentação cautelar idônea para a medida
excepcional, considerando a necessidade de garantir a eventual
aplicação da lei penal.
3. Nos moldes do reconhecido pelas instâncias ordinárias,
o réu ostenta diversas anotações em sua folha de
ainda que seja tecnicamente primário,
antecedentes criminais,
não se tratando, pois, de fato isolado em sua vida, o que
evidencia o risco concreto de reiteração delitiva e a
necessidade de acautelar a ordem pública.
4. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à
provável futura pena do recorrente não comporta acolhimento,
pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se
o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional
diverso do fechado, sendo inviável tal discussão neste momento
preliminar.
Sobre o tema: RHC
Rel. Ministro JORGE MUSSI,
87.629/MG,
QUINTA TURMA, julgado em
DJe
HC
03/10/2017,
11/10/2017;
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
409.594/PR,
julgado em
DJe
.
3/10/2017,
9/10/2017)
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 187575 / MG,
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
Relator Ministro RIBEIRO
2023/0342813-7,
DANTAS (1181), Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do
Julgamento,
Data da
DJe
27/11/2023
Publicação/Fonte
. (grifos nossos).
01/12/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO
. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
QUALIFICADO
PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade
do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se
cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada
a existência do periculum libertatis, sendo vedado o
recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema,
previstos na legislação processual penal.
2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se
devidamente motivada, pois invocou o Juízo de primeira
instância a gravidade concreta da conduta, enfatizando a
inequívoca vulnerabilidade da vítima, pessoa idosa. Destacou o
magistrado, ainda, a reiteração delitiva da agravante, que "já foi
condenada anteriormente por delito da mesma espécie (autos
no 0032495- 50.2001.8.26.0071, da 3a Vara Criminal do Foro de
Bauru - fls. 79)", o que é corroborado pela extensa folha de
antecedentes juntada aos autos, a qual demonstra que ela
faz do crime o seu meio de vida. Aliás, consta do aludido
Documento eletrônico VDA55991752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:18
Código de Controle do Documento: 274f15e5-33c4-4e9f-bc3d-db48ae44d3a4

documento três anotações por estelionato, duas por furto e
uma por receptação. Portanto, a custódia preventiva está
justificada na necessidade de garantia da ordem pública.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 825413 / SP
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS
Relator Ministro ANTONIO SALDANHA
2023/0173496-2
PALHEIRO (1182) Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data
do Julgamento
Data da
DJe
21/08/2023
Publicação/Fonte
. (grifos nossos).
24/08/2023)

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA.
ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DO
DECRETO
PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

RECURSO
ORDINÁRIO
REITERAÇÃO
DELITIVA.
DESPROVIDO.
I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que
tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real
indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução
criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do
Código de Processo Penal.
II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente
fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que
evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão
para garantia da ordem pública, em virtude do fundado
receio de reiteração delitiva, já que o fato de o paciente
possuir diversas anotações em sua folha de antecedentes
criminais, inclusive com reiteração na prática de crimes de
furto qualificado, revela a probabilidade de repetição de
condutas tidas por delituosas, sendo imperiosa a
imposição da medida extrema (precedentes).
Recurso ordinário desprovido. (RHC 92470 / SP RECURSO
ORDINARIO EM HABEAS CORPUS
Relator
2017/0313023-2
Ministro FELIX FISCHER (1109) Órgão Julgador T5 - QUINTA
TURMA Data do Julgamento
Data da
27/02/2018
DJe
. (grifos nossos).
Publicação/Fonte
05/03/2018)

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. PRISÃO
PREVENTIVA.
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes
de autoria, a prisão preventiva, nos termos do
do
art. 312
Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia
da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
2. No caso dos autos, o recorrente possui outras anotações
criminais em sua folha de antecedentes, o que justifica sua
segregação cautelar para garantia da ordem pública, como
forma de evitar a reiteração delitiva.
3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC
66540 / MG RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS
Relator Ministro RIBEIRO DANTAS (1181)
2015/0317706-5
Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento
Data da
DJe
. (grifos
15/03/2016
Publicação/Fonte
21/03/2016)
nossos).

Documento eletrônico VDA55991752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:18
Código de Controle do Documento: 274f15e5-33c4-4e9f-bc3d-db48ae44d3a4

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA
E
PRISÃO
DOMICILIAR.
REITERAÇÃO
. AGRAVO DESPROVIDO.
DELITIVA
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva
de acusada pela prática de furto qualificado, com base na
garantia da ordem pública, pelo risco de reiteração delitiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão
preventiva da agravante, acusada de furto qualificado, está
devidamente fundamentada na necessidade de garantia da
ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração
delitiva.
3. Outra questão em discussão é a possibilidade de substituição
da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas ou
prisão domiciliar, considerando a condição de mãe de crianças
menores de 12 anos.
III. Razões de decidir
4. A prisão preventiva está suficientemente fundamentada na
necessidade de garantia da ordem pública, em razão do risco
concreto de reiteração delitiva, pois a ora agravante, flagrada
pela prática de furto qualificado a uma farmácia, é reincidente
específica, ostenta maus antecedentes e, conforme consignado
pelo Juízo de primeiro grau, tem feito do crime - com predileção
por furtos de farmácia - seu meio de vida.
5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a
preservação da ordem pública justifica a prisão preventiva
quando há reincidência e maus antecedentes, denotando
periculosidade.
6. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não
é cabível, na medida em que se verifica a existência de situação
excepcionalíssima, em que a agravante, conquanto seja mãe de
duas crianças menores de 12 anos de idade e tenha sido
flagrada pela prática de crime cometido sem violência ou grave
ameaça (furto qualificado), é reincidente específicas e ostenta
maus antecedentes, sendo que os seus registros criminais
demonstram evidente habitualidade no cometimento de furtos.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela
necessidade de garantia da ordem pública em casos de
2. A substituição da
reincidência e habitualidade delitiva.
prisão preventiva por prisão domiciliar não é cabível em
situação excepcionalíssima, em que evidente habitualidade no
cometimento de crimes contra o patrimônio."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 318, 318-
A, 318-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
173.585/SE,
julgado em
STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
17/4/2023;
852.787/SC,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
STF, HC
17/10/2023;
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
143.641/SP,
julgado em
(AgRg no HC 958372 / SP AGRAVO
20/02/2018.
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
Relator
2024/0420686-4
Ministro RIBEIRO DANTAS (1181) Órgão Julgador T5 -
QUINTA TURMA Data do Julgamento
Data da
12/02/2025
DJEN
. (grifos nossos).
Publicação/Fonte
26/02/2025)
"A existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações
pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas
Documento eletrônico VDA55991752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:18
Código de Controle do Documento: 274f15e5-33c4-4e9f-bc3d-db48ae44d3a4

denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem
fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC
n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
607.654/SP,
.
16/12/2020)

Outrossim, é cediço que, conforme a jurisprudência
deste Tribunal Superior, as condições pessoais favoráveis,
como residência fixa, ocupação lícita e existência de prole,
por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva
quando esta está devidamente fundamentada.
Neste sentido, confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO
SUBSTITUIÇÃO
DELITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
POR
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO.
NÃO
CONFIGURADA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus,
mantendo a prisão preventiva do agravante, decretada em
razão de sua suposta prática de furto qualificado (art. 155, §§ 1o
e 4o, I e IV, do Código Penal).
2. A defesa sustenta: (i) desproporcionalidade da prisão
preventiva, tendo em vista a ausência de violência no crime e o
provável regime de cumprimento de pena menos gravoso; (ii)
ausência de fundamentação concreta que justifique a negativa
de medidas cautelares diversas da prisão; e (iii) que o risco de
reiteração delitiva seria insuficiente para justificar a manutenção
da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões principais em discussão: (i) se a prisão
preventiva está devidamente fundamentada na garantia da
ordem pública, com base na gravidade concreta do delito e no
risco de reiteração delitiva; e (ii) se a prisão é desproporcional e
poderia ser substituída por medidas cautelares diversas,
considerando as condições pessoais favoráveis do recorrente e
a inexistência de violência no crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem fundamentou a manutenção da prisão
preventiva no risco à ordem pública, demonstrado pela
gravidade concreta do delito, caracterizado pela prática de furto
qualificado mediante rompimento de obstáculo e durante
repouso noturno, e pela reincidência específica do agravante,
que possui extenso histórico de crimes patrimoniais.
5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada em
elementos concretos, notadamente no comportamento reiterado
do agravante, que possui condenações anteriores e é
reincidente específico, evidenciando risco real de reiteração
delitiva. A jurisprudência desta Corte considera suficiente a
reincidência, atos infracionais pretéritos ou outras ações penais
em curso para justificar a segregação cautelar com base na
garantia da ordem pública.
Precedentes: STJ, AgRg no HC
; STJ, AgRg no
771.822/SC
RHC 187.877/MG.
Documento eletrônico VDA55991752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:18
Código de Controle do Documento: 274f15e5-33c4-4e9f-bc3d-db48ae44d3a4

6. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva em
relação à pena a ser aplicada em eventual condenação não
procede, uma vez que a análise sobre regime inicial de
cumprimento da pena só pode ser feita após a instrução
criminal.
Ademais, diante das particularidades do caso, incluindo a
reincidência específica, não há como presumir, nesta fase, que
o regime a ser fixado será diverso do fechado.
7. Quanto às medidas cautelares alternativas, o acórdão
recorrido destacou que estas seriam insuficientes diante da
contumácia delitiva do agravante e do risco concreto de
reiteração, entendimento em consonância com a jurisprudência
desta Corte, que considera inaplicáveis as medidas previstas no
do CPP quando demonstrada a insuficiência para
art. 319
garantir a ordem pública.
Precedentes: STJ, AgRg no HC
; STJ, AgRg no HC
918.363/SP
756.743/SP.
8. As condições pessoais favoráveis do agravante, como
residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a
necessidade
da
prisão
preventiva
quando
esta
está
devidamente fundamentada.
Precedentes: STJ, AgRg no RHC
; STJ, AgRg no
172.175/RS
HC 770.592/RJ.
9. Por fim, o reconhecimento de que o crime de furto qualificado
não envolve violência direta contra a vítima não reduz a
gravidade do caso, dado o modus operandi, a reincidência
específica e a necessidade de preservação da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO 10. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relatora Ministra Daniela
205.516/GO,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
12/2/2025,
) (grifos nossos).
17/2/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO
QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE
PESSOAS. CONDENAÇÃO. 2 ANOS E 8 MESES DE
RECLUSÃO EM REGIME FECHADO. DENEGADO DIREITO
DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. CONDIÇÕES

MEDIDAS
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime
e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se,
mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que
se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art.
312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da
medida. Precedentes do STF e STJ.
2. No caso, o réu foi condenado a 2 anos e 8 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de
furto qualificado, sendo denegado o direito de recorrer em
liberdade. Conforme consta dos autos, o agravante abordou um
idoso que sacava dinheiro em uma agência bancária e o
informou que o caixa eletrônico que ele estava usando não
estava funcionando, conduzindo a vítima para outra máquina,
enquanto o corréu subtraiu os R$ 1.400,00 que o ofendido
havia solicitado no primeiro caixa. Nesse contexto, ainda que
demonstrado que o agravante não estava em cumprimento de
Documento eletrônico VDA55991752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:18
Código de Controle do Documento: 274f15e5-33c4-4e9f-bc3d-db48ae44d3a4

pena na ocasião do flagrante, a prisão preventiva encontra-se
devidamente fundamentada na necessidade de garantir e
ordem pública, tendo em vista o risco efetivo de reiteração
delitiva, pois o réu é reincidente específico, ostentando
condenação transitada em julgado pelo crime de furto.
3. A propósito, "como sedimentado em farta jurisprudência
desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo
outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a
imposição de segregação cautelar como forma de evitar a
reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n.
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
156.048/SC,
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
15/02/2022,
18/02/2022)
4. Além disso, o entendimento abraçado pelas instâncias
ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta
Corte, no sentido de que, tendo o agravante permanecido preso
durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido,
ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a
superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade.
5. Ou seja, considerando que o acusado permaneceu preso
durante todo o processo, "não deve ser permitido o recurso em
liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias
que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura
dele depois da condenação em primeiro grau" (AgRg no HC n.
Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta
742.659/SP,
Turma, julgado em
DJe
.
16/8/2022,
22/8/2022)
6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como
primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós,
não obstam a segregação cautelar, quando presentes os
requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
7. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram
que outras medidas previstas no
do Código de
art. 319
Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito
almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada
e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua
substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
913.699/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
24/6/2024,
) (grifos nossos).
3/7/2024.

De outro viés, as medidas cautelares alternativas
são insuficientes diante da contumácia delitiva do paciente
e do risco concreto de reiteração. Conforme entendimento
sufragado na jurisprudência desta Corte, são inaplicáveis
as medidas previstas no
do CPP quando
art. 319
demonstrada a insuficiência para garantir a ordem pública.
Sobre a questão posta, referencio os seguintes
precedentes:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA
GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO
ORDEM PÚBLICA.
DELITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. SUBSTITUIÇÃO
POR
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO.
INSUFICIÊNCIA.
NÃO
CONFIGURADA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA55991752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:18
Código de Controle do Documento: 274f15e5-33c4-4e9f-bc3d-db48ae44d3a4

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus,
mantendo a prisão preventiva do agravante, decretada em
razão de sua suposta prática de furto qualificado (art. 155, §§ 1o
e 4o, I e IV, do Código Penal).
2. A defesa sustenta: (i) desproporcionalidade da prisão
preventiva, tendo em vista a ausência de violência no crime e o
provável regime de cumprimento de pena menos gravoso; (ii)
ausência de fundamentação concreta que justifique a negativa
de medidas cautelares diversas da prisão; e (iii) que o risco de
reiteração delitiva seria insuficiente para justificar a manutenção
da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões principais em discussão: (i) se a prisão
preventiva está devidamente fundamentada na garantia da
ordem pública, com base na gravidade concreta do delito e no
risco de reiteração delitiva; e (ii) se a prisão é desproporcional e
poderia ser substituída por medidas cautelares diversas,
considerando as condições pessoais favoráveis do recorrente e
a inexistência de violência no crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem fundamentou a manutenção da prisão
preventiva no risco à ordem pública, demonstrado pela
gravidade concreta do delito, caracterizado pela prática de furto
qualificado mediante rompimento de obstáculo e durante
repouso noturno, e pela reincidência específica do agravante,
que possui extenso histórico de crimes patrimoniais.
5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada em
elementos concretos, notadamente no comportamento reiterado
do agravante, que possui condenações anteriores e é
reincidente específico, evidenciando risco real de reiteração
delitiva. A jurisprudência desta Corte considera suficiente a
reincidência, atos infracionais pretéritos ou outras ações penais
em curso para justificar a segregação cautelar com base na
garantia da ordem pública.
Precedentes: STJ, AgRg no HC
; STJ, AgRg no
771.822/SC
RHC 187.877/MG.
6. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva em
relação à pena a ser aplicada em eventual condenação não
procede, uma vez que a análise sobre regime inicial de
cumprimento da pena só pode ser feita após a instrução
criminal.
Ademais, diante das particularidades do caso, incluindo a
reincidência específica, não há como presumir, nesta fase, que
o regime a ser fixado será diverso do fechado.
7. Quanto às medidas cautelares alternativas, o acórdão
recorrido destacou que estas seriam insuficientes diante da
contumácia delitiva do agravante e do risco concreto de
reiteração,
entendimento
em
consonância
com
a
jurisprudência desta Corte, que considera inaplicáveis as
medidas previstas no
do CPP quando demonstrada
art. 319
a insuficiência para garantir a ordem pública.
Precedentes: STJ, AgRg no HC
; STJ, AgRg no HC
918.363/SP
756.743/SP.
8. As condições pessoais favoráveis do agravante, como
residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a
necessidade
da
prisão
preventiva
quando
esta
está
devidamente fundamentada.
Precedentes: STJ, AgRg no RHC
; STJ, AgRg no
172.175/RS
HC 770.592/RJ.
Documento eletrônico VDA55991752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:18
Código de Controle do Documento: 274f15e5-33c4-4e9f-bc3d-db48ae44d3a4

9. Por fim, o reconhecimento de que o crime de furto qualificado
não envolve violência direta contra a vítima não reduz a
gravidade do caso, dado o modus operandi, a reincidência
específica e a necessidade de preservação da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO 10. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relatora Ministra Daniela
205.516/GO,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
12/2/2025,
). (grifos nossos).
17/2/2025.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO
PENAL.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
ROUBO
QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, COM
RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE
ARMA DE FOGO, PRATICADO CONTRA PESSOA IDOSA DE
65 ANOS. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI.

REITERAÇÃO
DELITIVA.
MEDIDAS
CAUTELARES

AUSÊNCIA
DE
DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE.
CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. INDÍCIOS
MÍNIMOS DE AUTORIA DELITIVA. PRESENÇA. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à
observância, em decisão devidamente fundamentada, aos
requisitos insertos no
do Código de Processo Penal,
art. 312
revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste
o periculum libertatis.
2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus
operandi empregado na conduta delitiva, revelador da
periculosidade do agravante, consistente na prática, em tese,
do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes, com
restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo,
praticado contra pessoa idosa de 65 anos, com a subtração de
relevante valor em dinheiro. Conforme relato do decreto
prisional, "a vítima S. D. F. estava sozinha em seu sítio quando
chegou um veículo Gol, de cor vermelha, do qual desceram dois
indivíduos dizendo que queriam ver os cavalos para venda. A
vítima relatou que não possuía cavalos à venda, ocasião em
que os indivíduos anunciaram o assalto, sacando uma arma de
fogo e apontando para a vítima. Com a vítima rendida, os
autores entraram na residência e subtraíram a quantia R$
84.000,00 em espécie e, na sequência, trancaram a vítima no
banheiro, fugindo do local".
Destacou-se que, com o monitoramento das câmeras de
vigilância da cidade, foi possível identificar o motorista do
veículo abandonado e, posteriormente, o ora agravante.
Verificou-se ainda que eles estavam gastando o valor subtraído
em diversos estabelecimentos da Cidade de
pois
Gramado/RS,
o paciente "teria adquirido um veículo
cujo pagamento
Audi/A3,
ocorreu em dinheiro em espécie", e que ele e o corréu
adquiriram "mercadorias em uma relojoaria, no dia 14/02/2024,
pagando em dinheiro", além de ter sido relatado por
testemunhas que estariam gastando elevadas quantias em
casas noturnas da referida cidade. O decreto prisional também
teve como fundamento a habitualidade delitiva do acusado, o
qual é reincidente, sendo registrado, em seu histórico criminal, a
prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, porte
ilegal de arma de fogo, além de responder a processo por furto
qualificado.
Documento eletrônico VDA55991752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:18
Código de Controle do Documento: 274f15e5-33c4-4e9f-bc3d-db48ae44d3a4

Consignou-se também que ele estava em cumprimento de
pena, em regime semiaberto. Dessarte, evidenciada a sua
periculosidade e a necessidade da segregação como forma de
acautelar a ordem pública e para evitar a reiteração delitiva.
3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, quando a segregação encontra-se
fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para
acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos
crimes.
4. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade, já
que, tão logo identificados os possíveis autores do delito e
concluída
a
investigação
policial,
representou-se
pela
decretação da custódia cautelar.
5. Os excertos do decreto prisional demonstram que há indícios
mínimos de autoria, em especial as imagens das câmeras de
monitoramento da cidade, as provas testemunhais e o posterior
reconhecimento da vítima, de modo que, para desconstituir tal
entendimento, seria necessário extenso revolvimento do acervo
fático-probatório, providência que, conforme delineado acima,
esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
954.657/RS,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
18/12/2024,
). (grifos nossos).
23/12/2024.

Por tais razões, com fulcro no
XX, do
art. 34,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
conheço do presente habeas corpus."

Não obstante, apenas acrescento que, muito embora se trate de crime cometido
sem violência ou grave ameaça à pessoa, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça admite a prisão preventiva em casos de multirreincidência, quando a liberdade
do acusado representa risco concreto à coletividade, como é o caso dos autos.
Além do que, foi apontado que: “A custódia cautelar mostra-se imprescindível
para a conveniência da instrução criminal, diante da suspeita de que o autuado está
envolvido em diversos furtos residenciais ocorridos na região. Verifica-se, ainda, que o
investigado Joezer, em interrogatório, não soube declinar endereço certo, embora
tenha afirmado residir no local há aproximadamente seis meses, o que evidencia risco
concreto de evasão e dificuldade de localização. Outrossim, Joezer disse que já
respondeu por tráfico de drogas, assalto e furto, versão que pode ser confirmada pela
’.
folha de antecedentes de folhas 80/89
De outra banda, sobre a insuficiência das medidas cautelares, rememoro que
houve menção às desfavoráveis condições pessoais do agravante, mas também à
gravidade em concreto das condutas, eis que constou:
“Outrossim, ante as circunstâncias dos fatos e pessoais do Paciente, aliadas à
gravidade concreta do delito (repita-se: furtos qualificados de armas de fogo), tem-se
que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se aplicam neste caso,
”.
uma vez que não se mostram proporcionais e, tampouco, suficientes
Documento eletrônico VDA55991752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:18
Código de Controle do Documento: 274f15e5-33c4-4e9f-bc3d-db48ae44d3a4

Desta feita, a decisão agravada observou os precedentes desta Corte Superior
de Justiça, a saber:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO
PREVENTIVA.
MULTIRREINCIDÊNCIA.
ORDEM
DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente
visando à
multirreincidente em crimes de furto,
revogação da prisão preventiva ratificada pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com substituição por
medidas cautelares diversas da prisão.
2. O paciente foi preso em flagrante pela prática de
furto qualificado tentado, tipificado no artigo 155, § 4o, I,
combinado com o artigo 14, II, ambos do Código Penal, e
teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em
audiência de custódia.
3. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve
a prisão preventiva, destacando a periculosidade concreta
do paciente e o risco de reiteração criminosa,
fundamentando a necessidade de manutenção da prisão
cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a
prisão preventiva do paciente, multirreincidente em crimes
de furto, é necessária para garantir a ordem pública,
considerando o risco concreto de reiteração criminosa.
5. Há também a discussão sobre a suficiência das
medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo
319 do Código de Processo Penal, para assegurar a
ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A prisão preventiva é justificada pela
multirreincidência do paciente, que possui sete
condenações
definitivas
por
crimes
de
furto,
evidenciando risco concreto de reiteração criminosa.
7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
e do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão
preventiva em casos de multirreincidência, quando a
liberdade do acusado representa risco concreto à
coletividade.
8. As medidas cautelares diversas da prisão são
consideradas inadequadas e insuficientes para conter
que já violou
a reiteração criminosa do paciente,
condições de regime aberto com monitoramento eletrônico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é
justificada em casos de multirreincidência, quando há risco
concreto de reiteração criminosa. 2. Medidas cautelares
diversas da prisão são insuficientes para garantir a ordem
pública em casos de multirreincidência."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e
319; CP,
§ 4o, I,
II.
art. 155,
c/c art. 14,
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 174140
AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
Documento eletrônico VDA55991752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:18
Código de Controle do Documento: 274f15e5-33c4-4e9f-bc3d-db48ae44d3a4

julgado em 06-09-2019; STJ, AgRg no HC n. 895.363/SP,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
27/5/2024.
(HC n.
relatora Ministra Daniela
929.655/RJ,
Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
5/11/2024,
11/12/2024.
)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
MOEDA FALSA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA
EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
RISCO
CONCRETO
DE
REITERAÇÃO DELITIVA. CRIME COMETIDO QUANDO
O RECORRENTE CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO
POR OUTROS CRIMES. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. LIBERDADE
PROVISÓRIA
EM
VIRTUDE
DA
PANDEMIA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Recorrente foi preso em flagrante no dia

convertido
em
prisão
preventiva,
e
30/12/2019,
denunciado pelo crime previsto no
§ 1°, do Código
art. 289,
Penal, em continuidade delitiva (seis vezes), após
supostamente repassar cédulas falsas de R$ 50,00
(cinquenta reais) a diversos comerciantes.
2. O risco concreto de reiteração delitiva,
demonstrado pela existência de maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou
ações penais em curso, pode justificar a imposição da
prisão preventiva devido à necessidade de se
assegurar a ordem pública.
3. Apesar de o crime não ter sido realizado com
violência, o Recorrente é multirreincidente, com
extensa lista de delitos em sua folha de antecedentes,
possuindo condenações transitadas em julgado por
, furto qualificado, receptação, falsa
furto simples
identidade e roubo, bem como cometeu o delito poucos
dias após progredir para o regime aberto, de modo que
está presente cautelaridade necessária para a validade
da medida processual mais grave para evitar sua
reiteração criminosa.
4. Consideradas as circunstâncias do fato e a
necessidade de se impedir a prática de novos delitos,
não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 282, inciso II,
5. O Juízo competente para análise da possibilidade
de substituir a prisão preventiva visando a preservar a
saúde do preso (diante do alastramento do novo
coronavírus) é o responsável pela expedição do mandado
de prisão. Apesar de afirmar que o Réu ser idoso, o Juízo
das Execuções informou que não sobrevieram aos autos
notícias de que o mesmo seja portador de doença,
comorbidade ou condição que o inclua no grupo de risco
para contagio pela COVID-19, nos termos preconizados
pela Recomendação n.
do CNJ, que não serve
62/2020
como salvo conduto indiscriminado. Ademais, a matéria
não foi suscitada, tampouco apreciada pelo Tribunal a quo
Documento eletrônico VDA55991752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:18
Código de Controle do Documento: 274f15e5-33c4-4e9f-bc3d-db48ae44d3a4

no acórdão recorrido, o que impede este Superior Tribunal
de Justiça de se manifestar sob pena de supressão de
instância.
6. Recurso ordinário parcialmente conhecido e
desprovido.
(RHC n.
relatora Ministra Laurita Vaz,
128.993/PI,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
).
15/12/2020,
18/12/2020.
(grifos nossos).

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu do habeas corpus por ser substitutivo de
recurso próprio e deixou de conceder a ordem de ofício,
mantendo a prisão preventiva do agravante.
2. O agravante teve sua prisão em flagrante
convertida em preventiva pela suposta prática do
crime de furto qualificado,
§ 4o, III, do Código
art. 155,
Penal, com base na garantia da ordem pública, devido
à reincidência e ao risco de reiteração delitiva.
3. A defesa alega desproporcionalidade da
prisão preventiva, considerando tratar-se de crime
tentado, sem violência ou grave ameaça, e alega
suficiência de medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a
prisão preventiva do agravante, multirreincidente em
crimes de furto, é necessária para garantir a ordem
pública, considerando o risco concreto de reiteração
criminosa.
5. Há também a discussão sobre a suficiência das
medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo
319 do Código de Processo Penal, para assegurar a
ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A prisão preventiva é justificada pela
que possui sete
multirreincidência do agravante,
condenações definitivas por crimes de furto, evidenciando
risco concreto de reiteração criminosa.
7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
e do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão
preventiva em casos de multirreincidência, quando a
liberdade do acusado representa risco concreto à
coletividade.
8. As medidas cautelares diversas da prisão são
consideradas inadequadas e insuficientes para conter
, que já violou
a reiteração criminosa do agravante
condições de regime aberto com monitoramento eletrônico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é
justificada em casos de multirreincidência, quando há risco
concreto de reiteração criminosa. 2. Medidas cautelares
diversas da prisão são insuficientes para garantir a ordem
pública em casos de multirreincidência.".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e
319; CP,
§ 4o, I,
II.
art. 155,
c/c art. 14,
Documento eletrônico VDA55991752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:18
Código de Controle do Documento: 274f15e5-33c4-4e9f-bc3d-db48ae44d3a4

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 174140
AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
julgado em 06-09-2019; STJ, AgRg no HC n. 895.363/SP,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
27/5/2024.
(AgRg no RHC n.
de minha relatoria,
214.092/DF,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/11/2025,
) (grifos nossos).
26/11/2025.

Por fim, a ausência de contemporaneidade dos fatos não foi debatida no
acórdão do Tribunal de origem, o que impede o conhecimento da questão diretamente
por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância, a saber:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA VOLTADA
AO TRÁFICO DE DROGAS. NECESSIDADE DE
INTERRUPÇÃO DA ATUAÇÃO DO GRUPO. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou provimento ao recurso em habeas corpus, no qual
se pleiteava a revogação da prisão preventiva de acusado
de integrar organização criminosa voltada ao tráfico de
drogas e lavagem de capitais.
2. O Tribunal de origem manteve a prisão
preventiva do agravante, fundamentando-se na gravidade
concreta dos fatos, na necessidade de garantia da ordem
pública, considerando a complexidade da organização
criminosa e a necessidade de interromper ou diminuir a
atuação de integrantes de organização criminosa.
3. A defesa alegou ausência de contemporaneidade
dos fatos, inexistência de fundamentos concretos para a
decretação da prisão preventiva e condições pessoais
favoráveis do agravante, requerendo a revogação da
prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se
estão presentes os requisitos do
do Código de
art. 312
Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva
do agravante, considerando a gravidade concreta dos
fatos, a necessidade de garantia da ordem pública.
5. Saber se as condições pessoais favoráveis do
agravante, como primariedade, bons antecedentes e
residência fixa, são suficientes para afastar a necessidade
da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia
da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos
fatos apurados, a atuação do agravante como operador
principal em organização criminosa estruturada e de alta
periculosidade, e o risco de reiteração delitiva.
7. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ
reconhece que a necessidade de interromper ou diminuir a
atuação de integrantes de organização criminosa constitui
fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.
Documento eletrônico VDA55991752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:18
Código de Controle do Documento: 274f15e5-33c4-4e9f-bc3d-db48ae44d3a4

8. As condições pessoais favoráveis do agravante,
como primariedade, bons antecedentes e residência fixa,
não são suficientes para afastar a necessidade da prisão
preventiva, diante da gravidade dos fatos e da
necessidade de acautelamento social.
9. A ausência de contemporaneidade dos fatos não
foi debatida no acórdão impugnado, o que impede o
conhecimento da questão diretamente por esta Corte, sob
pena de indevida supressão de instância.
10. A alegação de que os mandados de busca e
apreensão foram expedidos com fundamentos genéricos
constitui inovação recursal e não pode ser conhecida por
esta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida para
garantia da ordem pública, conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde
que presentes prova da existência do crime e indícios
suficientes de autoria, nos termos do
do Código de
art. 312
Processo Penal. 2. Condições pessoais favoráveis, como
primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não
são suficientes para afastar a necessidade da prisão
preventiva quando presentes elementos concretos que
justifiquem a medida. 3. A necessidade de interromper ou
diminuir a atuação de integrantes de organização
criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem
pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e
suficiente para a prisão preventiva. 4. A alegação de
ausência de contemporaneidade não foi debatida no
acórdão impugnado, o que impede a análise da
questão por esta Corte, sob pena de indevida
Dispositivos relevantes citados:
supressão de instância.
CPP,
CPP,
art. 312;
art. 319.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
1.005.529/RS,
Turma, julgado em 13.08.2025, DJEN de 18.08.2025; STJ,
AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha
978.980/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26.03.2025, DJEN de
31.03.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
878.550/SC,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
20.02.2024, DJe de 26.02.2024;
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Joel Ilan
204.865/RJ,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19.02.2025, DJEN de
24.02.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
964.753/SP,
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Sexta Turma, julgado em 26.02.2025, DJEN de
06.03.2025.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro
228.353/PB,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN
4/3/2026,
de
)
12/3/2026.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento do agravo regimental e, no mérito, pelo
desprovimento.

Documento eletrônico VDA55991752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:18
Código de Controle do Documento: 274f15e5-33c4-4e9f-bc3d-db48ae44d3a4

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.060.309 / SP
Número Registro: 2025/0492266-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15058360620258260388 23457942025 23468053020258260000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANA CLAUDIA RODRIGUES
ADVOGADOS : FÁBIO ABDO PERONI - SP219334
ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA - SP409626
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOEZER RAMOS DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: ROSICLEA PEREIRA SILENCIO
CORRÉU
: CARLOS EDUARDO SILENCIO TEODORO
CORRÉU
: CARLOS EDUARDO SILÊNCIO TEODODO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA56314030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:23
Código de Controle do Documento: 15756764-c082-4eaa-9969-fea8d1f1b779

AGRAVANTE : JOEZER RAMOS DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS : FÁBIO ABDO PERONI - SP219334
ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA - SP409626
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:23
Código de Controle do Documento: 15756764-c082-4eaa-9969-fea8d1f1b779